Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA ANTECIPADAMENTE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DEDUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA NA FATURA SEGUINTE DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Se a instituição financeira recebe o pagamento antecipado da fatura do cartão de crédito em 6/11/2023 e lança novamente o débito dessa fatura na conta corrente do consumidor em 13/11/2023 (ID 60772576), merece prestígio a sentença que determinou a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, deduzindo da quantia o valor creditado na fatura seguinte (12/2023) do cartão de crédito.
3. Se a fatura de dezembro de 2023 (ID 60772608) mostra que foram lançados os dois pagamentos, servindo o excesso como crédito para o abatimento das despesas regularmente lançadas nas faturas seguintes (“Saldo anterior – R$ 26.344,05+”), essa quantia deverá ser descontada do valor da condenação, tal como determinado na sentença.
4. Precedentes: Acórdão 1878683, 07547265720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024; Acórdão 1655359, 07010104320228070019, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.